Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729085-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA HIORRANA DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LARA HIORRANA DE SOUZA NASCIMENTO contra a decisão de ID 61552506 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0726935-27.2024.8.07.0001, proposta em face do INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. A autora alega, em apertada síntese, que está cursando o 6o semestre de medicina na Unifan em Goiânia/GO. Afirma que é filha única e sua mãe está passando por problemas de saúde. Diz que tentou participar do processo seletivo de transferência da faculdade, ora requerida, entretanto, não foi oferecida vaga para o semestre que está cursando. Neste contexto, requer, em tutela de urgência, que a ré admita sua transferência para o curso de medicina com o aproveitamento de todos os créditos acadêmicos pretéritos. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar que a requerida tem obrigação de realizar a transferência da autora. Além disso, a tutela de urgência postulada pela autora, consistente na sua transferência para o curso de medicina oferecido pela requerida, confunde-se com o pedido de mérito da demanda, de caráter satisfativo, o que revela a necessidade de prudência em se aguardar a solução definitiva da lide, após a cognição exauriente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus, via sistema, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. No agravo de instrumento (ID 61552493), a autora, ora agravante, pugna pelo deferimento do "pedido de antecipação dos efeitos da tutela para admitir a transferência requerida pela Agravante do curso de Medicina na UNIFAN, Centro Universitário Alfredo Nasser (6o semestre finalizado), localizado em Goiânia/GO para o mesmo curso oferecido pela Agravada INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA S.A. – UNIEURO, observado o aproveitamento dos créditos acadêmicos da faculdade pretérita (UNIFAN), devendo ser adotadas as providências necessárias à efetivação da matrícula da Autora no 7o semestre letivo que possa ser devidamente cumprido” (p. 34). Alega, em suma, que é estudante do 6o semestre curso de Medicina na UNIFAN, Centro Universitário Alfredo Nasser, localizado em Goiânia/GO e que, por ser filha única, desde o início do curso tem enfrentado dificuldades emocionais e psicológicas significativas, decorrentes da distância de sua família, principalmente tem tido preocupação excessiva com a saúde e bem-estar da mãe que também enfrenta problemas de saúde, que mora sozinha em Brasília/DF. Esclarece que não há a possibilidade de sua mãe passar a residir em Goiânia, pois além de todos os médicos e profissionais que assistem sua genitora ser de Brasília, o plano de saúde que a acoberta se restringe ao atendimento na região de Brasília. Acrescenta que existem decisões do STJ favoráveis à possibilidade de transferência de curso entre Universidades Federais em razão de problema de saúde, bem como tem julgado do STF firmando entendimento de que a transferência de alunos entre instituições de ensino congêneres não constitui violação à autonomia universitária. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados, porquanto cumpriu comprovar sua situação fática e de sua genitora (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista “que conforme comprova o calendário acadêmico 2024/2 da Agravada o próximo semestre letivo para o curso de medicina já se inicia já em 29 de julho de 2024” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 61552496 e 61552498). O recurso é tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, mostra-se importante advertir que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A controvérsia cinge-se acerca da transferência (in concreto) de aluna entre os cursos de medicina de instituições de ensino superior congêneres, eis que ambas particulares, por motivo de doença, tanto da aluna recorrente quanto de sua genitora. Em cotejo dos autos originários, observa-se que a parte agravante ajuizou demanda com o objetivo de compelir a instituição agravada a promover a sua imediata transferência do Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN), sediada em Goiânia, na qual está enquadrada no 7o semestre, para o Instituto Euro-americano de Educação, Ciência e Tecnologia S.A. (UNIEURO), independentemente de aprovação em processo seletivo ou existência de vaga, sob o fundamento de que, além de ter desenvolvido sintomatologia ansiosa e depressiva (ID 61554666, p. 30), sua genitora também necessita dos cuidados da filha única, porquanto diagnosticada com osteoartrite dos joelhos (CID M17- Gonartrose [artrose do joelho]), espondilodiscopatia lombar (CID M54 + M54.4) e fibromialgia (ID 61554666, p. 10/26). Em que pese a relevância das alegações da agravante, certo é que as universidades gozam de autonomia, inclusive administrativa (art. 207 da CF), tendo a Lei 9.394/96, que estipula as diretrizes e bases da educação nacional, estabelecido, em seus arts. 49 a 51, acerca do procedimento para a transferência na modalidade “externa”. Confira-se: Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. (Regulamento) Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Por sua vez, a Lei n. 9.536/1997, que regulamenta o parágrafo único do art. 49 supracitado, assim dispõe sobre a transferência na modalidade “ex officio”: Art. 1o A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. (Vide ADIN 3324-7) Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Fixadas tais premissas, inequívoco que a situação da autora agravante, que é de efetivação de transferência externa compulsória por motivo de saúde, não se enquadra em qualquer uma das duas hipóteses de transferências legalmente previstas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 49, caput, da Lei n. 9.394/96 e art. 1.o da Lei n. 9.536/97), quais sejam: (i) transferência externa (condicionada à existência de vaga + aprovação em processo seletivo) e (ii) transferência ex officio (quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio). Primeiro, porque a recorrente não se enquadra na hipótese prevista pelo caput do art. 49 da da Lei n. 9.394/96, pois, conforme ela própria relatou, atualmente inexiste processo seletivo aberto pela instituição de ensino de destino (Universidade UNIEURO), ora agravada; bem como, nos processos seletivos abertos nos anos anteriores (2022 e 2023), a agravante não logrou ser aprovada e ou classificada dentro do número de vagas ofertadas para o curso de Medicina. Segundo, porque não se enquadra dentre àquelas que autorizam a transferência ex offício, concernente em ter vínculo com o serviço público (civil ou militar) e ter que mudar de localidade de domicílio em razão de interesse da Administração. Lado outro, a determinação para que se viabilize a transferência, independentemente de vagas ou prévio processo seletivo, pressupõe verdadeiro e significativo quadro de excepcionalidade, o qual não encontra amparo legal. Necessário, assim, que sejam observadas as regras internas da universidade de transferência voluntária (que depende da existência de vagas e de processo seletivo), considerando sua autonomia administrativa, prevista no art. 207 da Constituição Federal, e ainda a observância do princípio da isonomia, tendo em vista a existência de outros estudantes que prestam vestibular/ENEM para conseguirem uma vaga na universidade. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar. A matéria, entretanto, será melhor apreciada, com a profundidade necessária, por ocasião do julgamento de mérito pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator